Tribunal: TJDFT
Processo: 0721578-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0721578-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE ADROALDO CARDOSO REPRESENTANTE LEGAL: ADROALDO CARDOSO JUNIOR AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ESPÓLIO DE ADROALDO CARDOSO contra decisão proferida no procedimento de liquidação de sentença coletiva (Processo no 0721678-60.2020.8.07.0001), instaurado contra o BANCO DO BRASIL S.A., para liquidação dos valores devidos por aplicação incorreta do BNTF no ano de 1990. A decisão agravada determinou a inclusão dos devedores solidários União Federal e Banco Central ao aludido cumprimento de sentença e declinou da competência da competência para uma das varas cíveis federais do Distrito Federal (ID 94280225). Nas razões do recurso, o agravante requer a concessão de efeito suspensivo à decisão, para que o procedimento tenha curso regular e sem alteração do polo passivo, por entender que tem direito de escolher o devedor solidário que pretende executar, ressaltando que a cédula de crédito rural foi entabulada com o agravado, sendo dispensáveis as presenças da UNIÃO e do BANCO CENTRAL DO BRASIL no feito originário (liquidação de sentença). No mérito, pleiteia o provimento do presente agravo de instrumento, a fim de que seja reformada a decisão agravada pelas razões de fato e direito expendidas, com a confirmação da tutela recursal eventualmente deferida e consequente prosseguimento do feito. Preparo regular. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC/2015, o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A questão litigiosa, no presente recurso, está afeta à necessidade de inclusão da UNIÃO e do BANCO CENTRAL DO BRASIL no polo passivo, uma vez que foram condenados a repor solidariamente a correção monetária com base no BTNF de março de 1990. Releva notar que, nos caos de obrigação solidária, o credor pode demandar contra apenas um dos devedores solidários (art. 275, CC) e exigir a totalidade da dívida. Destarte, denota-se que estão presentes os requisitos autorizadores para concessão da tutela recursal de urgência. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ativo requerido, devendo o cumprimento de sentença prosseguir em seus ulteriores termos. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta. Brasília, 6 de julho de 2021. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora